Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-59.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1003132-59.2019.8.11.0015 – - COMARCA DE SINOP
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: AMAURI DA SILVA ROSA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Sinop não se encontra assinado pelo douto Advogado Dr. Márcio Silva da Costa (Id 96530590).
Ressalto, ainda, que não consta procuração nos autos que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o artigo 75, III do CPC:
“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;”
Determino a regularização de sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora